Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724013-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: S. N. D. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLOVIS DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem. Narra o agravante De acordo com os termos da inicial, o agravado possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e houve prescrição médica para realização de terapias pelo método DENVER em ambiente natural efetuados por assistente terapêutico (AT), todavia, a requerida teria negado a cobertura. Diante disso, ingressou com a ação requerendo a autorização para que seja fornecido pelo plano a cobertura para as terapias a serem realizadas pelo método Denver em ambiente natural efetuados por assistente terapêutico (AT). 4 Posto isto, o juiz de origem proferiu a seguinte decisão interlocutória: “Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, DEFIRO a tutela liminar de urgência, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão judicial, autorize a cobertura e/ou promova o custeio, com efeitos a partir de 1° de julho de 2022, da Terapia Comportamental Nauturalística, pelo método Denver, nos moldes do relatório médico de ID 126483063, firmado pela médica responsável, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista. Caso não exista profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da parte requerida, deverá o plano de saúde, para viabilizar o integral cumprimento da presente decisão, promover o custeio, mediante reembolso integral das despesas regularmente comprovadas e realizadas a tal título, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que, por ora, arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.”. Além do mais, no tocante a liminar concedida conforme as Condições Gerais da apólice firmado entre as partes, além de não restarem comprovados os requisitos mínimos norteadores da medida (art. 300 CPC), destacando-se que o magistrado a quo apenas se limitou as informações prestadas pelos agravados, sem ao menos possibilitar o devido contraditório à agravante." Questiona a agravante que o tratamento pelo método DENVER, o qual prevê assistência domiciliar em residência cuja cobertura não está prevista contratualmente. Não há dúvidas quanto ao direitos dos autistas de terem seu tratamento multidisciplinar custeado pela agravante, não obstante considero relevante a limitação da cobertura contratual no que pertine ao comparecimento domiciliar. Nesta primeira análise, convém atribuir efeito suspensivo para decisão do Juízo de origem, em LIMINAR. para que a matéria seja melhor apreciada até o julgamento deste agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2022